Tribunal: TJDFT
Processo: 0704869-19.2021.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0704869-19.2021.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: SOLANGE BATISTA DE BRITO DA SILVA D E S P A C H O 1. Trata-se de petição apresentada por Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados (“Fundo”), por meio da qual relata que o crédito discutido na presente demanda lhe foi cedido pelo apelante Banco PAN S.A. e, por conseguinte, requer a respectiva substituição processual, passando a integrar o polo ativo, ou, alternativamente, o cadastramento como assistente litisconsorcial, bem como a devolução dos prazos processuais em curso. Requer, ainda, que todas as intimações sejam publicadas somente no nome da advogada Rosângela da Rosa Correa, OAB/DF n. 38.136. Junta documentos e procurações (IDs 41352645 e 4135648). É o relato do necessário. Decido. 2. Da análise dos autos, verifica-se que pedido idêntico formulado pela mesma parte interessada foi deferido por meio de decisão proferida pela instância originária antes da apreciação do recurso (ID 39814735). Existe apenas pendência de cadastramento da cessionária e de sua advogada nos autos, a fim de que constem, respectivamente, no polo ativo e nas intimações expedidas no curso do processo. 3. Ante o exposto, não há nada a ser provido. À Secretaria para que inclua Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados (“Fundo”) no polo ativo e inscreva a advogada Rosângela da Rosa Correa, OAB/DF n. 38.136, a fim de que seja devidamente intimada na forma requerida. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 22 de novembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora